Tribunal: STF
Processo: RE 759464
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO INDENIZATÓRIA. CUMULAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DO ART. 7º, XXVIII, CF. REEXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Aplicação analógica do art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, a fim de garantir o recebimento cumulativo dos benefícios previdenciários e da pensão indenizatória. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.